Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718656-68.2023.8.07.0007 APELANTE: CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA MIRANDA APELADO: GLA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DESPACHO À apelante-autora para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões (id. 71784455), no prazo de cinco dias, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Brasília - DF, 22 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora